Tribunal: STM
Processo: 7000693-71.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-17

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000693-71.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REVISOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
APELANTE: ATAÍDE ARAÚJO VITÓRIO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
01/03/2021 a 04/03/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, negou provimento ao Apelo do ex-Sd Ex ATAÍDE ARAÚJO VITÓRIO,
mantendo inalterada a Sentença hostilizada por seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros LUIS CARLOS GOMES MATTOS
(Revisor), MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 15/03/2021 17:02:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213c876674
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000693-71.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
APELANTE: ATAÍDE ARAÚJO VITÓRIO.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE.
ART. 290 DO CPM. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA; NÃO-RECEPÇÃO E
INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. APLICAÇÃO DO ART. 28 DA
LEI Nº 11.343/2006. NÃO PROVIMENTO. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO
PENAL MILITAR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DEFENSIVO NÃO
PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
I - A desnecessidade de aplicação de sanção penal, por razões de política
criminal, não se coaduna com a essência do tipo penal descrito no art. 290
do CPM, devido à qualidade da relação jurídica existente entre o agente
flagrado com substância entorpecente em lugar sujeito à Administração
Militar e a própria instituição militar, bem como pelo objeto jurídico tutelado
pela norma, não importando a quantidade de droga apreendida nem
tampouco outras circunstâncias existentes nos autos para que seja aplicada
a sanção prevista no art. 290 do CPM, o que torna inviável a aplicação do
Princípio da Bagatela Imprópria.
II - Não é possível invocar as Convenções de Viena e de Nova Iorque com o
intuito de afrontar a convencionalidade do art. 290 do CPM, mormente
quando o referido dispositivo legal é o único de que se dispõe para reprimir
o uso e a posse de entorpecentes no âmbito da Justiça Militar da União,
diante da especialidade dos valores tutelados pela legislação penal
castrense.
III - O art. 28 da Lei nº 11.343/2006 é inaplicável no âmbito da JMU, tendo
em vista a existência de regramento específico para o tema, não havendo
nesta Justiça Especializada a distinção entre a figura de quem trafica, porta
ou usa a substância entorpecente, prevalecendo, portanto, a incidência do
regramento disposto no art. 290 do CPM.
IV - Não há possibilidade de integração do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006
ao contexto do artigo 290 do CPM, considerando o diferencial contido na
elementar do crime militar, especificada pela localidade do seu
cometimento, qual seja, lugar sujeito à administração militar, que diferencia
o crime militar do crime previsto na legislação extravagante e, em razão
disso, a edição da Lei nº 13.491/2017 não modifica a situação do usuário
ante o CPM, tendo em vista o enquadramento da espécie em questão ao
artigo 9º, inciso I, da legislação penal castrense.
V. Recurso Defensivo conhecido e desprovido. Decisão unânime.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 15/03/2021 17:02:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213c876674

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal
Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor
Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do Extrato da
Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo do Ex-Sd Ex
ATAÍDE ARAÚJO VITÓRIO, mantendo inalterada a Sentença hostilizada por seus
próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 4 de março de 2021.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro-Relator

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 15/03/2021 17:02:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213c876674
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
APELANTE: ATAÍDE ARAÚJO VITÓRIO.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União, em favor do
ex-Sd Ex ATAÍDE ARAÚJO VITÓRIO, contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente
de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 11ª CJM, que condenou o ex-militar à pena de
1 (um) ano de reclusão como incurso no art. 290, caput, do CPM, com a concessão do
benefício da suspensão condicional da pena pelo período de 2 (dois) anos, com a fixação
do regime inicialmente aberto para o caso de cumprimento da pena e com o direito de
apelar em liberdade.
2. A Exordial Acusatória narra, em síntese, que no dia 22/11/2019 o ex-Soldado, servindo
na 58º Batalhão de Infantaria Motorizado, em Aragarças-GO, foi preso em flagrante por
ter sido encontrada em seu armário, após uma ordem de revista, substância entorpecente
vulgarmente conhecida por "Maconha".
3. A denúncia foi recebida em 26/11/2019 (Evento 1, doc. 2, do Processo nº 7000487-
52.2019.7.11.0011).
4. Conforme o Termo de Apreensão, o material entorpecente apreendido foi encontrado no
interior de uma embalagem vazia de desodorante, fracionado em uma porção de,
aproximadamente, 1,6g (um vírgula seis gramas) e um cigarro artesanal com massa
aproximada de 0,7g (zero vírgula sete gramas) (Evento 44, fl. 15, do Processo nº
7000476-23.2019.7.11.0011).
5. Os autos foram devidamente instruídos com Laudo de Perícia Criminal (Constatação)
(Evento 1, fls. 23-25, do Processo nº 7000476-23.2019.7.11.0011), que revelou que o
material tratava-se de Cannabis sativa Linneu (Maconha), e com Laudo de Perícia Criminal
(Exame Definitivo) (Evento 45, doc. 2, do Processo nº 7000487-52.2019.7.11.0011), por
meio do qual se constatou a presença do princípio ativo Tetrahidrocanabinol (THC),
componente da Cannabis sativa Linneu (Maconha).
6. O Apelado foi devidamente citado em 9/12/2019 (Evento 16 do do Processo nº
7000487-52.2019.7.11.0011).
7. Em Sessão do dia 4/2/2020, por sistema de videoconferência, foram ouvidas as
testemunhas arroladas pelo Parquet Castrense:
a) Tenente Rafael Leonardo Ribeiro Bernal (Evento 24, vídeo 1, do Processo nº 7000487-
52.2019.7.11.0011);
b) Cabo Thierry Igor Rossi (Evento 24, vídeo 1, do Processo nº 7000487-
52.2019.7.11.0011); e
c) Soldado Alex Dias Vasconcelos (Evento 24, vídeos 1 e 2, do Processo nº 7000487-
52.2019.7.11.0011).
8. A DPU não arrolou testemunhas.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 15/03/2021 17:02:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213c876674
9. O Apelado foi interrogado, por sistema de videoconferência, conforme video juntado
aos autos (Evento 24, vídeo 2, do Processo nº 7000487-52.2019.7.11.0011).
10. Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM requereu que fosse oficiada à OM para
apresentação do Laudo definitivo da substância entorpecente, o que fora deferido pelo
Juízo a quo, tendo o mencionado laudo sido juntado ao processo (Evento 19 e Evento 45,
doc. 2, do Processo nº 7000487-52.2019.7.11.0011).
11. Em Alegações Escritas, o MPM requereu a condenação do acusado como incurso nas
penas do art. 290, caput, do CPM, por entender que não havia dúvidas quanto à autoria e
materialidade, bem como quanto à culpabilidade do agente (Evento 48 do Processo nº
7000487-52.2019.7.11.0011).
12. A Defesa, por sua vez, em Alegações Escritas, pugnou pela declaração incidental de
inconstitucionalidade do art. 290 do CPM e declaração incidental de inconvencionalidade
do art. 290 do CPM perante às Convenções de Viena e Nova York, para que fosse aplicado
o art. 28 da Lei de Drogas ao presente caso. Subsidiariamente, pugnou para que todas as
circunstâncias do crime fossem reconhecidas como neutras ou positivas, que fossem
reconhecidas as atenuantes da menoridade (art. 72, inciso I, CPM) e da confissão
espontânea (art. 72, inciso II alínea "d", CPM) e que não houvesse a aplicação de causas
de aumento ou diminuição da pena (Evento 51 do Processo nº 7000487-
52.2019.7.11.0011).
13. Em Sentença, publicada em 17/8/2020, o Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 2ª Auditoria da 11ª CJM, por unanimidade, julgou procedente a Denúncia, para
condenar o acusado à pena de 1 (um) ano de reclusão como incurso no art. 290, caput, do
CPM, com a concessão do benefício da suspensão condicional da pena pelo período de 2
(dois) anos, com a fixação do regime inicialmente aberto para o caso de cumprimento da
pena e com o direito de apelar em liberdade (Evento 65 do Processo nº 7000487-
52.2019.7.11.0011).
14. Inconformado com o decisum, a DPU interpôs o presente Recurso de Apelação, para
ver reformado o decreto condenatório, com a consequente absolvição do acusado com
base no Princípio da Bagatela Imprópria. Subsidiariamente, requer que seja declarada
incidentalmente a não-recepção do art. 290 do CPM pela Constituição Federal de 1988 e a
inconvencionalidade do art 290 do CPM em relação às Convenções de Viena e Nova York,
com a consequente aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 (Evento 1, doc. 1, do
Processo nº 7000693-71.2020.7.00.0000).
15. Em Contrarrazões, o MPM requer o desprovimento do presente Recurso de Apelação,
aduzindo que os argumentos defensivos não merecem prosperar, devendo ser mantida a
Sentença condenatória, por estar lastreada nas provas constantes dos autos (Evento 1,
doc. 2, do Processo nº 7000693-71.2020.7.00.0000).
16. A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por meio do parecer da lavra do
Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira, Subprocurador-Geral da Justiça Militar, manifesta-
se pelo desprovimento do apelo defensivo (Evento 6 do Processo nº 7000693-
71.2020.7.00.0000).
É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 15/03/2021 17:02:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213c876674
VOTO

Verifico que a Parte é legítima para recorrer, o recurso é cabível e adequado à espécie e
foi tempestivamente interposto pelo recorrente. Portanto, conheço do recurso, uma vez
que estão preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.
2. Insurge-se a Defesa Pública para reformar a Sentença a quo proferida em desfavor de
ATAÍDE ARAÚJO VITÓRIO, que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão como incurso
no art. 290, caput, do CPM, com a concessão do benefício da suspensão condicional da
pena pelo período de 2 (dois) anos, com a fixação do regime inicialmente aberto para o
caso de cumprimento da pena e com o direito de apelar em liberdade.
3. Pleiteia a absolvição do acusado com fulcro no Princípio da Bagatela Imprópria e na
desnecessidade de aplicação da pena por razões de política criminal, aduzindo que,
embora o fato seja típico, ilícito e culpável, devido às condições pessoais de culpabilidade,
a conduta do acusado não mereceria uma resposta penal.
4. Subsidiariamente, requer que seja declarada incidentalmente a não-recepção do art.
290 do CPM pela Constituição Federal de 1988 e a inconvencionalidade do art. 290 do CPM
em relação às Convenções de Viena e Nova York, com a consequente aplicação do art. 28
da Lei nº 11.343/2006.
5. Não assiste razão à Defesa Pública.
6. Nota-se que o bem jurídico tutelado pelo art. 290 do Código Penal Militar, além de ser a
saúde, é também a incolumidade pública, título no qual a reprimenda está inserida. Sendo
assim, está clara a definição do bem jurídico que o legislador quis proteger ao criar o
referido tipo penal, que está descrito da seguinte maneira:
Tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar
Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que
gratuitamente, ter em depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para
uso próprio, guardar, ministrar ou entregar de qualquer forma a consumo
substância entorpecente, ou que determine dependência física ou psíquica,
em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou em desacôrdo
com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, até cinco anos.
(...)
7. A prática de qualquer uma das condutas descritas no tipo penal, em local sujeito à
Administração Militar, fere os princípios basilares das Forças Armadas da hierarquia e da
disciplina, gerando repercussão negativa aos demais militares da tropa e, principalmente,
perigo à segurança daqueles que são responsáveis pela defesa da Pátria, atribuição
trazida pela Constituição Federal, em seu artigo 142, in verbis:
"Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela
Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares,
organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade
suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à
garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da
lei e da ordem."
8. Depreende-se dos autos que a materialidade delitiva restou comprovada, tendo em
vista que a substância apreendida foi submetida à análise pericial, confirmando-se,
mediante Laudo de Perícia Criminal (Constatação) (Evento 1, fls. 23-25, do Processo nº

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 15/03/2021 17:02:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213c876674
7000476-23.2019.7.11.0011), que o material tratava-se de Cannabis sativa
Linneu (Maconha) e, por Laudo de Perícia Criminal (Exame Definitivo) (Evento 45, doc. 2,
do Processo nº 7000487-52.2019.7.11.0011), a presença do princípio
ativo Tetrahidrocanabinol (THC) na substância, componente da Cannabis sativa
Linneu (Maconha).
9. Durante a instrução criminal, as testemunhas arroladas pelo Parquet Castrense
confirmaram a autoria delitiva, declarando o seguinte:
a) Tenente Rafael Leonardo Ribeiro Bernal:
"(...) que o acusado estava saindo de serviço no dia dos fatos; que todo o
material encontrado estava dentro do frasco de desodorante que estava
dentro do armário; que os soldados não têm acesso ao alojamento na hora
do descanso; que, eventualmente, solicitam acesso para ir pegar alguma
coisa e que, por vezes, é autorizado; (...) que era o Oficial de Dia no dia dos
fatos e que não havia autorizado a ninguém ir ao alojamento; (...) que
flagrou o acusado com a substância entorpecente no momento da revista;
(...) que realizou a revista em todos os militares que estavam saindo de
serviço; que, num primeiro momento, o acusado negou que a substância lhe
pertencesse, mas que depois disse que havia pegado com algum familiar;
que não era dele, mas que havia levado a substância para dentro do
Batalhão; que cada militar utiliza seu cadeado pessoal no armário; que, a
princípio, não havia a possibilidade de que outra pessoa acessasse o armário
do acusado" (Evento 24, vídeo 1, do Processo nº 7000487-
52.2019.7.11.0011);
b) Cabo Thierry Igor Rossi:
"(...) que foi quem abriu o frasco onde estava acondicionada a substância;
que, após ter aberto a tampa do frasco, percebeu que havia sinal de faca
nas bordas; que pegou uma faca, abriu e tinha um cigarrinho de maconha e
uma quantidade pequena (...)" (Evento 24, vídeo 1, do Processo nº 7000487-
52.2019.7.11.0011); e
c) Soldado Alex Dias Vasconcelos:
"(...) que estava presente no momento em que encontraram a substância
entorpecente nos pertences do acusado; que já havia sido revistado e
estava ao lado do armário do acusado; (...)" (Evento 24, vídeos 1 e 2, do
Processo nº 7000487-52.2019.7.11.0011).
10. Quando interrogado, o Apelante confessou a prática delitiva e confirmou a veracidade
dos fatos narrados na Denúncia, declarando o seguinte:
"(...) que saiu com o irmão e que este lhe pediu para guardar a substância
na carteira; que então guardou na carteira (...) que pegou um moto táxi e foi
para o quartel; que se esqueceu da substância; que, chegando lá, viu que
estaria de serviço no outro dia; que ficou sabendo que alguém teria sido
pego lá e se lembrou da substância na carteira; que então escondeu no roll
on, para no outro dia tirar para fora; que não jogou fora a substância; que
guardou a substância porque não pensou em outra coisa; que estava saindo
de serviço no dia dos fatos; que era serviço armado com fuzil; que é usuário
de maconha; que era para o seu uso a substância, mas que não era sua, era
de seu irmão; que sabia que a conduta de guardar, trazer ou usar substância
em local sujeito à Administração Militar era crime; que foi orientado a
respeito das consequências da conduta; (...) que já havia sido punido

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 15/03/2021 17:02:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213c876674
anteriormente por dormir no expediente e por ponderar com o superior; (...)
que foi licenciado por término de tempo de serviço; (...)" (Evento 24, vídeo 2,
do Processo nº 7000487-52.2019.7.11.0011).
11. Quanto à culpabilidade, é inegável a reprovabilidade da conduta de quem porta
substância entorpecente em área sujeita à Administração Militar. Os militares, por
essência, manuseiam artefatos e instrumentos de sabida periculosidade, de forma que,
em circunstâncias como as descritas nos autos, coloca-se em risco a integridade do
Apelante e a de terceiros. Além disso, trata-se de agente imputável, com potencial
consciência da ilicitude do fato, dele sendo exigida conduta diversa.
12. Os fatos narrados na Denúncia e comprovados pelo conjunto probatório amoldam-se
perfeitamente ao tipo penal descrito no caput do art. 290 do CPM, não incidindo sobre o
Apelante quaisquer causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade.
13. Por tais motivos, a Sentença imposta pelo juízo colegiado a quo não merece qualquer
reparo.
14. Assim, passo ao enfrentamento das teses sustentadas pela Defensoria Pública da
União.
15 No tocante à tese de desnecessidade de aplicação de sanção penal ao Apelante por
razões de política criminal, em observância ao Princípio da Bagatela Imprópria, salienta-se
que tais argumentos defensivos não merecem guarida e não têm o condão de absolver o
Apelante da prática delitiva que lhe foi imputada.
16. Segundo a ótica defensiva, a conduta perpetrada pelo acusado, apesar de preencher
os elementos inerentes ao crime (fato típico, antijurídico e culpável), não mereceria a
incidência de qualquer penalidade, em razão circunstâncias pessoais do agente.
17. Aduz que o Direito Penal tem por função a proteção de bens jurídicos que devem ser
extraídos de uma Constituição e que a escolha desses bens jurídicos deve ser feita de
maneira proporcional à restrição da liberdade imposta pelo Direito Penal. E que, em razão
disso, outro deveria ser o ramo do Direito a ser utilizado ao presente caso, aplicando-se,
portanto, sanção diversa, com o intuito de coibir práticas criminosas.
18. Acerca do Princípio da Bagatela Imprópria, Luiz Flávio Gomes e Antônio Garcia Pablos
de Molina afirmam que:
"(...) Infração bagatelar imprópria é a que nasce relevante para o Direito
penal (porque há desvalor da conduta bem como desvalor do resultado),
mas depois se verifica que a incidência de qualquer pena no caso concreto
apresenta-se totalmente desnecessária (...) O fundamento da
desnecessidade da pena (leia-se: da sua despensa (sic)) reside em múltiplos
fatores: ínfimo desvalor da culpabilidade, ausência de antecedentes
criminais, reparação dos danos, reconhecimento da culpa, colaboração com
a justiça, o fato de o agente ter sido processado, o fato de ter sido preso ou
ter ficado preso por um período etc. Tudo deve ser analisado pelo juiz em
cada caso concreto (...)". (Direito Penal: parte geral, v. 2. Revista dos
Tribunais. São Paulo. 2007. p. 305).
19. No caso dos autos, a Defesa Pública baseia-se, para a aplicação do Princípio da
Bagatela Imprópria, nas seguintes circunstâncias a "(i) diminuta quantidade de droga; (ii)
primário e de bons antecedentes; (iii) punido disciplinarmente com a pena de exclusão das
Forças Armadas pela prática do mesmo fato pelo qual responde esta ação penal; e (iv) ter
ficado preso por 3 (três) dias".
20. Ocorre que a tese aventada pela DPU não se coaduna com a essência do tipo penal
descrito no art. 290 do CPM, devido à qualidade da relação jurídica existente entre o

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 15/03/2021 17:02:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213c876674
agente flagrado com substância entorpecente em lugar sujeito à Administração Militar e a
própria instituição militar, bem como pelo objeto jurídico tutelado pela norma, não
importando a quantidade de droga apreendida nem tampouco outras circunstâncias
existentes nos autos para que seja aplicada a sanção prevista no art. 290 do CPM,
tornando inviável, portanto, a aplicação do Princípio da Bagatela Imprópria no âmbito
castrense.
21 Nesse sentido, a aplicação da reprimenda mostra-se totalmente necessária, tendo em
vista que possui como objetivo a prevenção do crime de posse de entorpecente em local
sujeito à Administração Militar, cuja gravidade é amplamente reconhecida pela doutrina e
jurisprudência, uma vez que a sua prática fere os princípios basilares inerentes às Forças
Armadas.
22. Esta Corte Castrense já firmou entendimento jurisprudencial nesse sentido, conforme
se extrai dos seguintes arestos:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). POSSE DE
DROGA. ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). PRESENÇA DE
DOLO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. BAGATELA IMPRÓPRIA. NÃO
CABIMENTO. GRAVIDADE DA CONDUTA. RECURSO DESPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.
I - Descabida a absolvição quando os depoimentos testemunhais estiverem
em harmonia com o descrito na Inicial Acusatória. A confissão do Réu, que
confirmou ter esquecido a substância entorpecente entre os seus pertences
ao adentrar no aquartelamento, aliado aos demais elementos probatórios,
impõe a manutenção da condenação.
II - A tese defensiva de ausência de dolo não se ampara nos autos. O simples
esquecimento da posse do entorpecente não o exime da imputabilidade
penal. Ainda que o Acusado não tivesse a intenção de utilizar a droga em
local sujeito à Administração Militar, o fato é que ele a levou para o quartel.
O crime é de perigo abstrato e não exige dolo específico ou efetivo dano ao
bem jurídico tutelado.
III - Inexiste respaldo para aplicação do princípio da bagatela
imprópria no caso concreto. A imposição da reprimenda é medida
necessária à prevenção geral e especial do crime de posse de
entorpecentes em local sujeito à Administração Castrense, delito
extremamente grave e pernicioso às instituições militares.
IV - Recurso desprovido. Decisão unânime."
(Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000125-55.2020.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de
Julgamento: 06/08/2020, Data de Publicação: 20/08/2020) (Grifos nossos).
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. DROGAS. ART. 290 DO CPM. AUTORIA.
CONFISSÃO. CONDUTA ILÍCITA. CONSCIÊNCIA. MATERIALIDADE. LAUDOS.
COMPROVAÇÃO. DOLO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 11.343/06.
DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
A ação perpetrada pelo apelante é típica, antijurídica e culpável,
coadunando-se, perfeitamente, com o previsto no caput do art. 290 do
Código Penal Militar.
A autoria delitiva restou sobejamente demonstrada na prova testemunhal
colhida na instrução processual, bem como na confissão do próprio apelante,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 15/03/2021 17:02:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213c876674
que confirmou os fatos narrados na Exordial Acusatória e assumiu ser
proprietário do entorpecente encontrado em sua carteira.
A materialidade restou comprovada pelo Laudo da Perícia Criminal Federal e
pelo Auto de Exibição e Apreensão, nos quais houve o reconhecimento da
substância Cannabis Sativa Linneu.
Não acolhida a alegação da aplicação do princípio da insignificância, sob a
conduta sub examine, dada a quantidade diminuta do entorpecente.
Inaplicabilidade da bagatela imprópria ao Direito Penal Especial na
hipótese de porte e de consumo de drogas em locais sujeitos à
Administração Militar. A conduta atinge bem jurídico afeto à
coletividade, tendo em vista a missão constitucional reservada às
Forças Armadas. Inaplicabilidade do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 na
esfera castrense, em face do art. 290 do CPM. Consagração do princípio da
especialidade.
Recurso não provido. Decisão unânime."
(Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000174-33.2019.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data
de Julgamento: 18/06/2019, Data de Publicação: 07/08/2019) (Grifos nossos).
23. Outro questionamento formulado pela DPU diz respeito à necessidade de aplicação do
instituto previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, tendo em vista a alteração legislativa
promovida pela Lei nº 13.491/2017, que alterou o Código Penal Militar.
24. Visando garantir a aplicação do referido instituto ao caso em comento, a Defesa
Pública busca arrimo no argumento de não-recepção do art. 290 do CPM e, ainda, de
inconvencionalidade da citada norma penal, haja vista a adesão do Brasil às Convenções
de Viena e de Nova Iorque, mediante a Lei nº 11.343/06, no que se refere à distinção entre
a figura do traficante e do usuário de drogas.
25. É cediço que tais argumentos não encontram qualquer respaldo nesta Corte
Castrense, que vem rechaçando constantemente os argumentos empregados com o
intuito de aplicar tratamento diferenciado à questão de substâncias entorpecentes no
âmbito do militarismo.
26. Dessa maneira, mostra-se impossível invocar as mencionadas Convenções para
afrontar a convencionalidade do art. 290 do CPM, mormente quando o referido dispositivo
legal é o único de que se dispõe para reprimir o uso e a posse de entorpecentes no âmbito
da Justiça Militar da União, diante da especialidade dos valores tutelados pela legislação
penal castrense.
27. Assim, seja pela ótica da inconvencionalidade, seja pela da não-recepção do art. 290
do CPM, diante da análise da questão relativa à revogação ou não recepção, é inconteste
que tal norma foi plenamente recepcionada pela Carta Política, haja vista que o art. 290
do CPM ora impugnado é norma anterior à sua vigência.
28. Convém ressaltar a preocupação que esta Corte Castrense demonstra com o uso e a
posse de entorpecentes por militares e civis no âmbito da JMU, e sua consequente
influência nefasta na estrutura das Forças Armadas, e como afasta a aplicabilidade das
Convenções de Nova Iorque e de Viena, superando a questão sob o prisma da revogação
ou não recepção do art. 290 do CPM, in litteris:
"EMENTA:
APELAÇÃO.
ENTORPECENTE.
PRELIMINAR
DE
INCONVENCIONALIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. AUTORIA E
MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.343/2006 NA JMU.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 15/03/2021 17:02:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213c876674
SÚMULA 14/STM. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. As Convenções de Viena e de Nova Iorque não afastam a aplicação do art.
290 do CPM em virtude do regime especial a que se submetem as Forças
Armadas, haja vista a compatibilidade do maior rigor penal da norma
Castrense com a Lex Magna. Preliminar rejeitada.
2. A constatação de pequena quantidade de substância entorpecente não
tem o condão de descaracterizar a tipicidade da ação delitiva, pois a
conduta atinge bens jurídicos de relevo para a vida militar.
3. A jurisprudência deste Pretório Castrense é pela inaplicabilidade das
regras contidas na Lei nº 11.343/2006 no âmbito desta Justiça Especializada.
Incidência da Súmula 14/STM.
Apelo desprovido. Decisão unânime." (Superior Tribunal Militar. Apelação nº
7000940-23.2018.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 21/08/2019, Data de Publicação:
03/09/2019) (Grifos nossos).
29. Do mesmo modo, não merece prosperar o argumento quanto à aplicabilidade do art.
28 da Lei nº 11.343/2006 no âmbito da JMU, tendo em vista a existência de regramento
específico para o presente tema, não havendo nesta Justiça Especializada a distinção
entre a figura de quem trafica, porta ou usa a substância entorpecente. No caso, deve
prevalecer o tipo penal contido no art. 290 do CPM, em razão do princípio da
especialidade. Nesse sentido, trago julgados desta Corte Castrense e do Supremo Tribunal
Federal in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ENTORPECENTE. POSSE EM LUGAR SUJEITO A
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. FLAGRANTE DELITO. AUSÊNCIA OU DÚVIDA
RAZOÁVEL QUANTO AO DOLO. ATIPICIDADE MATERIAL. LAUDO
TOXICOLÓGICO. CONSTATAÇÃO DE TETRAHIDROCANABINOL. AUTORIA E
MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. INCONSTITUCIONALIDADE DA TUTELA
PENAL PARA USUÁRIO DE DROGAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 290
DO CPM. DESPROPORCIONALIDADE DO ART. 90-A DA LEI N° 9.099/95.
AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA ISONOMIA. LEI DE DROGAS.
INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. A autoria
e a materialidade delitiva restaram comprovadas pela própria situação de
flagrância e pela declaração das testemunhas, ao afirmarem que o acusado
assumiu que a substância apreendida era maconha, relatou, ainda, que iria
fumar o cigarro no quarto-de-hora. Cumpre salientar, também, que o laudo
oficial apontou a existência de Tetrahidrocanabinol, substância entorpecente
que determina dependência física e psíquica, de uso proscrito no Brasil. A
constatação de pequena quantidade de substância entorpecente em poder
do acusado não descaracteriza a tipicidade da ação delitiva. Assim, torna-se
inviável a absolvição com base na tese da insignificância e da
proporcionalidade, posto que o desvalor da conduta atinge, gravemente,
bens jurídicos de relevo para a vida militar e não apenas a saúde do infrator.
Trata-se da posse de droga, maconha, "em posto de serviço", no seio da
caserna. A lesão não fica adstrita apenas ao detentor da posse ou ao usuário
da substância entorpecente, mas transborda ao meio militar, na medida em
que oferece perigo à coletividade militar e à estabilidade das relações
hierárquicas dentro da organização, em face de suas peculiaridades. A
afronta aos princípios da igualdade e da isonomia, invocada pela defesa, em
razão da nítida inconstitucionalidade do art. 290 do CPM, bem como a

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 15/03/2021 17:02:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213c876674
alegação de desproporcionalidade do art. 90-A da Lei n° 9.099/95, em razão
do art. 28 da Lei n° 11.343/06, não se verificam no caso em apreço. Deve-se
considerar a preponderância da lei especial castrense em detrimento da lei
ordinária, em face dos bens jurídicos próprios da Caserna. Apelo desprovido.
Decisão Unânime." (STM - Ap 7000093-55.2017.7.00.0000, Relator Ministro
JOSELI PARENTE CAMELO. DJe 30/05/2018.) (Superior Tribunal Militar.
Apelação nº 7000093-55.2017.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 17/05/2018, Data de
Publicação: 30/05/2018) (Grifos nossos).
"EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. CONSCRITO OU RECRUTA DO
EXÉRCITO BRASILEIRO. POSSE DE ÍNFIMA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE EM RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE.
INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA PENAL. INCIDÊNCIA
DA LEI CIVIL Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO DO CASO PELO
CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. ORDEM
DENEGADA.
1. A questão da posse de entorpecente por militar em recinto castrense não
é de quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu apreender.
O problema é de qualidade da relação jurídica entre o particularizado
portador da substância entorpecente e a instituição castrense de que ele
fazia parte, no instante em que flagrado com a posse da droga em pleno
recinto sob administração militar.
2. A tipologia de relação jurídica em ambiente castrense é incompatível com
a figura da insignificância penal, pois, independentemente da quantidade ou
mesmo da espécie de entorpecente sob a posse do agente, o certo é que
não cabe distinguir entre adequação apenas formal e adequação real da
conduta ao tipo penal incriminador. É de se pré-excluir, portanto, a conduta
do paciente das coordenadas mentais que subjazem à própria tese da
insignificância penal. Pré-exclusão que se impõe pela elementar
consideração de que o uso de drogas e o dever militar são como água e
óleo: não se misturam. Por discreto que seja o concreto efeito psicofísico da
droga nessa ou naquela relação tipicamente militar, a disposição pessoal em
si para manter o vício implica inafastável pecha de reprovabilidade cívico-
funcional. Senão por afetar temerariamente a saúde do próprio usuário, mas
pelo seu efeito danoso no moral da corporação e no próprio conceito social
das Forças Armadas, que são instituições voltadas, entre outros explícitos
fins, para a garantia da ordem democrática. Ordem democrática que é o
princípio dos princípios da nossa Constituição Federal, na medida em que
normada como a própria razão de ser da nossa República Federativa, nela
embutido o esquema da Tripartição dos Poderes e o modelo das Forças
Armadas que se estruturam no âmbito da União. Saltando à evidência que
as Forças Armadas brasileiras jamais poderão garantir a nossa ordem
constitucional democrática (sempre por iniciativa de qualquer dos Poderes
da República), se elas próprias não velarem pela sua peculiar ordem
hierárquico-disciplinar interna.
3. A hierarquia e a disciplina militares não operam como simples ou meros
predicados institucionais das Forças Armadas brasileiras, mas, isto sim,
como elementos conceituais e vigas basilares de todas elas. Dados da
própria compostura jurídica de cada uma e de todas em seu conjunto, de
modo a legitimar o juízo técnico de que, se a hierarquia implica superposição
de autoridades (as mais graduadas a comandar, e as menos graduadas a

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 15/03/2021 17:02:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213c876674
obedecer), a disciplina importa a permanente disposição de espírito para a
prevalência das leis e regulamentos que presidem por modo singular a
estruturação e o funcionamento das instituições castrenses. Tudo a
encadeadamente desaguar na concepção e prática de uma vida corporativa
de pinacular compromisso com a ordem e suas naturais projeções factuais: a
regularidade, a normalidade, a estabilidade, a fixidez, a colocação das coisas
em seus devidos lugares, enfim.
4. Esse maior apego a fórmulas disciplinares de conduta não significa perda
do senso crítico quanto aos reclamos elementarmente humanos de se
incorporarem ao dia-a-dia das Forças Armadas incessantes ganhos de
modernidade tecnológica e arejamento mental-democrático. Sabido que vida
castrense não é lavagem cerebral ou mecanicismo comportamental, até
porque - diz a Constituição - "às Forças Armadas compete, na forma da lei,
atribuir serviço alternativo aos que, em tempo de paz, após alistados,
alegarem imperativo de consciência, entendendo-se como tal o decorrente
de crença religiosa e de convicção filosófica ou política para se eximirem de
atividades de caráter essencialmente militar" (§ 1º do art. 143).
5. O modelo constitucional das Forças Armadas brasileiras abona a idéia-
força de que entrar e permanecer nos misteres da caserna pressupõe uma
clara consciência profissional e cívica: a consciência de que a disciplina mais
rígida e os precisos escalões hierárquicos hão de ser observados como carta
de princípios e atestado de vocação para melhor servir ao País pela via das
suas Forças Armadas. Donde a compatibilidade do maior rigor penal
castrense com o modo peculiar pelo qual a Constituição Federal dispõe
sobre as Forças Armadas brasileiras. Modo especialmente constitutivo de um
regime jurídico timbrado pelos encarecidos princípios da hierarquia e da
disciplina, sem os quais não se pode falar das instituições militares como a
própria fisionomia ou a face mais visível da idéia de ordem. O modelo
acabado do que se poderia chamar de "relações de intrínseca
subordinação".
6. No caso, o art. 290 do Código Penal Militar é o regramento específico do
tema para os militares. Pelo que o princípio da especialidade normativo-
penal impede a incidência do art. 28 da Lei de Drogas (artigo que, de logo,
comina ao delito de uso de entorpecentes penas restritivas de direitos).
Princípio segundo o qual somente a inexistência de um regramento
específico em sentido contrário ao normatizado na Lei 11.343/2006 é que
possibilitaria a aplicação da legislação comum. Donde a impossibilidade de
se mesclar esse regime penal comum e o regime penal especificamente
castrense, mediante a seleção das partes mais benéficas de cada um deles,
pena de incidência em postura hermenêutica tipificadora de hibridismo ou
promiscuidade regratória incompatível com o princípio da especialidade das
leis.
7. Ordem denegada." (HC 103684, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Tribunal
Pleno, julgado em 21/10/2010, DJe-070 DIVULG 12-04-2011 PUBLIC 13-04-
2011 EMENT VOL-02502-01 PP-00105).
30. Posto isto, em que pese as alterações trazidas pela Lei nº 13.491/2017 para a Justiça
Militar da União, salienta-se que tal argumento defensivo não encontra guarida na
jurisprudência do STM, tendo em vista o caráter especial da legislação penal castrense,
asseverando a inaplicabilidade da Lei nº 11.343/2006 no âmbito desta Justiça
Especializada, senão vejamos:

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 15/03/2021 17:02:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213c876674
"EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PORTE
DE ENTORPECENTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. ARGUMENTOS
DEFENSIVOS. CRIME IMPOSSÍVEL. INCIDÊNCIA DA LEI 11.343/206.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE
DIREITO. TESES INCOMPATÍVEIS COM O MEIO CASTRENSE. RECURSO
DESPROVIDO.
I - A Sentença não merece reparo, porquanto evidenciada a autoria e a
materialidade delitivas, bem como o elemento subjetivo do tipo. Além disso,
inexiste qualquer excludente de ilicitude ou culpabilidade a subsidiar um
decreto absolutório.
II - Não há que se falar em crime impossível diante da alegada "ineficácia do
meio empregado". A pequena quantidade de substância entorpecente
apreendida e submetida a exame é relevante no meio castrense e o seu uso
durante o serviço militar pode causar danos à incolumidade pública.
III - Os crimes de perigo abstrato são aqueles que não exigem lesão a um
bem jurídico ou a colocação deste bem em risco real ou concreto. O
legislador leva em conta a necessidade de uma tutela prévia do objeto social
resguardado, ainda que o prejuízo não se concretize, sobretudo pelo grande
potencial lesivo de condutas capazes de atingir esse bem: é o caso do art.
290 do CPM.
IV - É afastada a incidência do art. 28 da Lei 11.343/2006, bem
como dos institutos despenalizadores da legislação comum, em
razão do Princípio da Especialidade, que impõe a incidência da
norma penal castrense e não da Lei de Drogas, mesmo diante da
inovação trazida pela Lei 13.491, de 13.10.2017.
V - Inaplicável, ainda, o pedido subsidiário de substituição da pena privativa
de liberdade por restritivas de direito, na forma do art. 44 e §§ do Código
Penal.
VI - Recurso conhecido e desprovido." (Superior Tribunal Militar. Apelação nº
7000045-28.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 18/06/2019, Data de Publicação:
01/07/2019) (Grifos nossos).
31. Dessa forma, cumpre assinalar que, ao contrário do que sugere a peça recursal, a
edição da Lei nº 13.491/2017 não modifica a situação do usuário ante o Código Penal
Militar, tendo em vista o enquadramento da espécie em questão ao artigo 9º, inciso I, do
CPM.
32. Portanto, verifica-se a impossibilidade de integração do artigo 28 da Lei nº
11.343/2006 ao contexto do artigo 290 do Código Penal Militar, considerando o diferencial
contido na elementar do crime militar, especificada pela localidade do seu cometimento,
qual seja, lugar sujeito à administração militar, que diferencia o crime militar do crime
previsto na legislação extravagante e, por consequência, reafirma a validade do
posicionamento firmado quanto à inaplicabilidade dessa lei, afastando-lhe a qualificação
de novatio in mellius, pelas especificidades de cada norma, que caracteriza situações
distintas.
33. O contexto fático probatório mostra-se totalmente desfavorável ao Apelante, restando
comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade pelo crime de posse de
entorpecente previsto no art. 290 do CPM.
34. A partir dessas razões, não há nenhuma razão de fato ou de direito que recomende a

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 15/03/2021 17:02:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213c876674
absolvição do Apelante, sendo sua conduta típica, antijurídica e culpável, razão pela qual
deve ser mantida a Sentença recorrida.
Ante o exposto, nego provimento ao Apelo do ex-Sd Ex ATAÍDE ARAÚJO VITÓRIO,
mantendo inalterada a Sentença hostilizada por seus próprios e jurídicos fundamentos.